Tribunal: STF
Processo: RHC 264897
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente condenado à pena de 15 anos e 9 messes de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se nulidades processuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É da jurisprudência deste Tribunal o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    4. Além disso, não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, proceder à valoração do suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar a instrução criminal e, por consequência, a condenação transitada em julgado. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.